Tribunal: TJDFT
Processo: 0729856-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0729856-16.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: TREVOR FRANCIS BRITO MARIANO AGRAVADO: MONICA MEDEIROS DE BARROS DESPACHO Colha-se manifestação da parte embargada quanto aos embargos de declaração de ID 43078090 e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal